Tribunal: TJMT
Processo: 0001341-83.2017.8.11.0034
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001341-83.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE BISPO CAMARA - CPF: 710.360.081-34 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (APELANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), STEFFANNE MARQUES ARRUDA - CPF: 050.835.811-67 (ADVOGADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDESIO SILVA DOS ANJOS - CPF: 383.947.741-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001341-83.2017.8.11.0034

APELANTE: ALEXANDRE BISPO CAMARA, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO TENTADO –
APELO DE ALEXANDRE BISPO CÂMARA
– RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
RECURSO DE LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO –
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE AGRAVANTE –
AUMENTO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PROPORCIONALIDADE – CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 171, § 4o, DO CP – CRIME PRATICADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA – EXCLUSÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO DE ALEXANDRE BISPO CÂMARA PREJUDICADO. APELO DE LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO A LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Evidenciada a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, é de mister a prejudicialidade do recurso defensivo interposto.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal.

“O Código Penal também não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, a alteração da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
[STJ, AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023].

Se o crime foi praticado antes da vigência da causa de aumento prevista no § 4o do art. 171 do CP, inadmissível se revela sua aplicação, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Transcorrido prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória – sobretudo após o redimensionamento da reprimenda imposta –, impõe-se o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001341-83.2017.8.11.0034

APELANTE: ALEXANDRE BISPO CAMARA, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Alexandre Bispo Câmara e Licínio Vieira de Almeida Júnior, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que condenou o primeiro recorrente à pena de 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, e o segundo à reprimenda de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 7 dias-multa, ambos em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de estelionato em sua forma tentada [art. 171, § 4o, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A defesa de Alexandre Bispo Câmara postula a nulidade do processo por ter negado seu direito a ser ouvido em juízo.

Postula o reconhecimento da ilicitude da prova produzida.

No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta.

Alternativamente, sustenta a tese de exclusão da culpabilidade por obediência à ordem hierarquicamente superior.

A defesa de Licínio Vieira de Almeida Júnior pede sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena aplicada.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal requer a manutenção da sentença hostilizada. Pugna, ainda, pela declaração de extinção da punibilidade do réu Alexandre Bispo Câmara, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Alexandre Bispo Câmara, e pelo parcial provimento do recurso de Licínio Vieira de Almeida Júnior.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001341-83.2017.8.11.0034

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO ACUSADO ALEXANDRE BISPO CÂMARA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

A Promotoria de Justiça Criminal suscitou, em suas contrarrazões, a extinção da punibilidade do acusado Alexandre Bispo Câmara, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Assevera que, entre a data de recebimento da denúncia [24/8/2018] até a publicação da sentença [19/8/2022], decorreu lapso temporal superior a 3 [três] anos, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, segundo se infere da sentença condenatória, Alexandre Bispo Câmara foi condenado à reprimenda de 8 meses de reclusão, inexistindo recurso ministerial postulando seu recrudescimento.

Assim, a prescrição da pretensão punitiva opera-se em 3 [três] anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

Considerando o decurso do lapso temporal superior a um triênio, o reconhecimento da extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva, é medida que se impõe.

Passo a análise do recurso interposto pela defesa de
Licínio Vieira de Almeida Júnior
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

De início, destaco o depoimento judicial prestado pela vítima
Edésio Silva dos Santos
,
verbis
:

“
VÍTIMA
:

O fato aconteceu foi assim doutor, passei uma questão pra ele do Bradesco, ele pegou questão minha do Bradesco, aí passou mais uns três meses apareceu um outro advogado lá em casa com 500 reais para limpar meu CPF.

‘Oh seu Edésio, o senhor está com o CPF sujo, eu vou te dar 500 (quinhentos) reais para limpar seu CPF’, mas eu já estava com uma questão aqui Fórum, e eu vim ali e conversei com a doutora Marli e ela puxou que a minha causa e estava ganha, já tinha uns oito mil e poucos reais pra ele me pagar.

JUIZ:
O senhor conversou com a funcionária do Fórum?

VÍTIMA:
É, do Fórum, ela falou assim não pega esse dinheiro não seu Edésio, o senhor vai na Promotora e a Promotora vai resolver isso tudo. Eu fui na Promotora, conversei e ela falou não seu Edésio, aqui o senhor não vai perder o seu dinheiro não. Passou uns seis meses eu recebi a audiência aqui no Juizado de pequenas causas, e eu fui ali e o Edivan disse não, seu dinheiro já está pronto, seu dinheiro está no Banco, mas o senhor não vai receber agora porque está atrasado o Banco do Brasil está de greve e o senhor não vai receber agora por causa disso, mas na hora que passar a greve do Banco do Brasil o senhor vai receber o dinheiro. Me chamaram pra mim vim pegar os papéis, que foi feito os papéis pra ir lá no Bradesco e passei a conta até pro bancário, do dinheiro do meu nome pra ele receber, ele recebeu (...)

JUIZ:
O senhor passou pra quem receber?

VÍTIMA:
Eu passei pra esse rapaz, ele toca o Banco Bradesco e o Amazonas Cred é dele, toca o Banco Amazonas Cred. Eu passei esse dinheiro e ele recebeu pra mim esse dinheiro pra servir pra mim depois. E aí o advogado ligou pra mim, seu Edésio e eu disse o que foi doutor, o senhor não vai pagar meus honorários não e eu falei assim, o senhor já não recebeu os seus honorários não e ele falou não, mas eu tinha vindo aqui conversar no juizado de pequenas causas, e ele tinha recebido primeiro que eu uns oito dias os honorários dele e aí ele quis vim cobrar os honorários de novo e ele ainda falou pra mim eu vou levantar um processo contra o senhor, e eu falei do mesmo jeito que o senhor tem direito de levantar um processo contra mim, se o senhor é advogado e eu sou um trabalhador rural, eu também posso levantar um processo contra o senhor, se o senhor tem direito de me processar eu tenho direito de processar o senhor também e o meu papo com ele foi só esse.

JUIZ:
(...) O senhor falou que o senhor deu a entrada em uma ação contra o Banco do Bradesco e o senhor tinha contratado o Dr. Licínio, foi isso?

VÍTIMA:
Foi.

JUIZ:
O senhor falou que outro advogado procurou o senhor depois de um período?

VÍTIMA:
É, depois de um período foi com 500 reais.

JUIZ:
Mas ele disse o que para o senhor?

VÍTIMA:
Falou pra mim que o meu CPF estava sujo e que iria me dar 500 reais pra mim limpar meu CPF.

JUIZ:
O senhor falou pra ele que já tinha uma ação? O senhor citou alguma coisa nesse sentido?

VÍTIMA:
Não, eu não falei nada não, porque ele falou

que era do mesmo advogado de Cuiabá.

JUIZ:
Mas ele se identificou como sendo advogado também, mas ele se identificou como se estava com o Dr. Licínio ou não, se o conhecia ou se estava na parte dele?

VÍTIMA:
Advogado, e falou pra mim que eles trabalhavam em um setor só.

JUIZ:
Junto com o Dr. Licínio?

VÍTIMA:
Sim, junto com ele, se é mentira foi dele, porque ele disse que trabalhava tudo junto. Como eu peguei aqueles 500 (quinhentos) reais e minha causa estava quase ganha, eu vim aqui ver como é que estava, a dona Marli me puxou e falou não seu Edésio o senhor vai vender o seu por 500 (quinhentos) reais, o senhor tem oito mil e pouco pra receber porque o senhor vai receber só quinhentos.

JUIZ:
E depois disso, depois que o senhor veio aqui no Fórum, o senhor chegou a ligar pro Dr. Licínio pra saber o que estava acontecendo?

VÍTIMA:
(balança o dedo em forma negativa) ele que ligou lá em casa, me ligou no meu telefone cobrando os honorários dele, e eu falei doutor o senhor já não recebeu seus honorários não? E ele falou não. Aí passou mais uns dias e um advogado que disse que trabalhava junto com ele também ligou pra mim querendo os honorários dele e eu falei o doutor já recebeu esses honorários dele tem quantos tempo que tem que ele já recebeu?

JUIZ:
O senhor se recorda o nome desse advogado que apareceu?

VÍTIMA:
Não, eu não recordo não (inaudível) ele também deu o mesmo dinheiro pra dona Dalva pra limpar o CPF dela.

JUIZ:
E esse advogado tinha solicitado que o senhor assinasse alguma coisa? Pediu pro senhor assinar alguma coisa?

VÍTIMA:
Assinei um papel em branco.

JUIZ:
O senhor assinou?

VÍTIMA:
Assinei um papel em branco, ele me deu um papel branquinho assim e disse assina aqui e eu peguei e assinei só meu nome.

JUIZ:
E ele entregou pro senhor a quantia de 500 reais?

VÍTIMA:
Sim, entregou.

MP:
(...) O senhor falou esses honorários já foram pagos, o senhor já tinha pago antes esses 500 reais?

VÍTIMA:
Ele recebeu os 500 reais.

MP:
O senhor fala que o Dr. Licínio ligou pro senhor cobrando os honorários e o senhor falou que já tinha pago os 500 reais?

VÍTIMA:
Não, eu falei que ele já tinha descontado os honorários dele.

MP:
Então ele descontou do valor total?

VÍTIMA:
É, deve ter sido descontado do valor total o dele.

MP:
Mas o senhor não chegou a pagar antes?

VÍTIMA:
Ele recebeu pelo Banco.

MP:
Então, lá no começo como o senhor contratou o Dr. Licínio, como que foi essa conversa? O senhor estava na casa do senhor, o senhor procurou alguém ou o senhor foi procurado?

VÍTIMA:
Eu fui procurado por eles.

MP:
O senhor estava na casa do senhor?

VÍTIMA:
Eu estava na minha casa tranquilo, e chegaram dois advogados.

MP:
Foram dois advogados lá, e eles falaram o que pro senhor?

VÍTIMA:
Estavam pegando causas, se eu tinha alguma causa e eu falei que eu tô com uma causa no Banco do Bradesco.

MP:
O senhor falou que tinha uma poupança dos planos econômicos?

VÍTIMA:
Aham, e ele assumiu, ele falou nós vamos pegar a causa.

MP:
E eles pegaram a causa, mas foi nessa hora que o senhor assinou o papel em branco?

VÍTIMA:
Não, foi depois, passado uns dias que esse outro advogado chegou com esses 500 reais e eu assinei um papel em branco.

MP:
Então, esses 500 reais que eu quero saber, era pra dar pro senhor o dinheiro?

VÍTIMA:
Ele me deu pra mim limpar meu CPF, ele disse que estava limpando meu CPF.

MP
: O advogado deu 500 reais pro senhor?

VÍTIMA:
Foi.

MP:
Na segunda vez que foram na casa do senhor?

VÍTIMA:
Sim, na segunda vez que ele foi.

MP:
Foi o Dr. Licínio mesmo que foi lá?

VÍTIMA:
Não, foi outro advogado que disse que trabalha com ele.

MP
: O advogado falou que trabalhava com o Dr. Licínio?

VÍTIMA
: Disse que trabalhava com ele.

MP:
E aí deram 500 reais pro senhor?

VÍTIMA:
Deram os 500 reais.

MP:
E falaram que era pra que isso?

VÍTIMA:
Pra limpar meu CPF, que meu CPF estava sujo.

MP:
E deram 500 reais pro senhor?

VÍTIMA:
Foi.

MP:
Foi nessa hora que o senhor assinou um papel em branco?

VÍTIMA:
Foi.

MP:
Estava em branquinho, não tinha nada escrito?

VÍTIMA:
Não, não tinha nada escrito.

MP:
E pediram assina aqui pra mim?

VÍTIMA:
Não, só pediram assina aqui pra mim e eu assinei.

MP:
Depois disso tudo o senhor veio aqui no Fórum?

VÍTIMA:
Eu vim aqui no Fórum no outro dia (...) eu peguei o dinheiro e o Fórum não atendia naquela hora e no outro dia eu vim aqui no Fórum e conversei com a dona Marli.

MP:
E foi ela que falou pro senhor?

VÍTIMA:
Ela falou olha seu dinheiro é oito mil e poucos contos e você está vendendo por 500 reais? Eu falei não doutora o que eu posso fazer e ela falou olha a Promotora resolve isso aí, é a Promotora que resolve e eu fui na Promotora e ela falou o senhor não vai perder seu dinheiro não e foi onde ela entrou com a ação e mandou eu vim pro Juizado das pequenas causas, vim, e foi ai que meu dinheiro caiu.

MP:
Esses oito mil que o senhor falou é referente ao Banco Bradesco, o Banco Econômico?

VÍTIMA:
É o Bradesco (...)

DEFESA
: (...) Então o senhor, esse advogado apareceu na sua casa? Falando? (...)

VÍTIMA:
Que trabalhava com vocês, que vocês eram uma junta de advogados Cuiabá.

DEFESA:
Mas que ia limpar seu nome, e te pagou o valor de 500 reais? Falou alguma coisa referente ao Banco Bradesco?

VÍTIMA:
Não. Sobre a conta de Banco Bradesco não falou nadinha pra mim. Falou que ia limpar meu nome”.

Ressalto, ainda, o depoimento prestado pela testemunha
Maria Gedalva Alves Oliveira
,
verbis
:

“
MP:
(...) A senhora prestou declarações já em 2017 na Delegacia de Polícia, e a senhora teria afirmado que mora a algumas casas ali do senhor Edésio, e o que aconteceu, como que a senhora ficou sabendo que tinha os advogados ali, a senhora viu?

TESTEMUNHA
:
Vi.

MP:
A senhora foi procurada ali por alguém?

TESTEMUNHA:
Fui.

MP:
Como é que foi, bateram palmas, apertaram a campainha, como que foi?

TESTEMUNHA:
Me ligou.

MP:
Ligaram pra senhora, e o que falaram pra senhora no telefone?

TESTEMUNHA:
Falou assim que estavam adiantando uns processos.

MP:
Ligaram e falaram estamos adiantando uns processos?

TESTEMUNHA:
Isso, ia adiantar porque já estava no final do ano já.

MP:
E a senhora tinha processo?

TESTEMUNHA:
Tinha.

MP:
A senhora então tinha processo no Fórum?

TESTEMUNHA
:
Tinha.

MP:
A senhora tinha advogado contratado?

TESTEMUNHA
: Tinha.

MP:
Mas não foi o advogado que a senhora contratou que ligou?

TESTEMUNHA
:
O mesmo advogado dessa pessoa é o meu advogado.

MP:
Quem?

TESTEMUNHA
:
Eu não sei, não conheço, eu não sei quem que é o Licínio.

MP:
O Licínio é o advogado da senhora?

TESTEMUNHA
:
É.

MP:
Era o advogado que estava no processo, já tinha entrado com processo pra senhora?

TESTEMUNHA
:
Sim.

MP:
E como que a senhora contratou o Dr. Licínio? (...) Eu quero saber de tudo dona Dalva lá pra trás.

TESTEMUNHA
:
Um pessoal passou lá em casa com umas maquininhas procurando saber quem tinha o nome sujo no Banco, e como eu tinha eu peguei e passei também meu nome.

MP:
A senhora passou seu nome lá atrás?

TESTEMUNHA
:
Isso.

MP:
Umas pessoas que estavam passando na rua?

TESTEMUNHA
:
É.

MP:
E o seu Edésio também estava ali junto nessa época?

TESTEMUNHA
:
Tava, ele mora na mesma rua minha

MP:
A senhora assinou algum papel?

TESTEMUNHA
:
Sim.

MP:
Tinha o que escrito nesse papel pra senhora assinar?

TESTEMUNHA
:
Eu lembro que ainda perguntei pro menino que tava, falou que era assessor dele.

MP:
Como que era o nome desse assessor dele?

TESTEMUNHA
:
Ele falou pra mim que era Alexandre.

MP:
Ele falou que ele era Alexandre?

TESTEMUNHA
:
Eu perguntei pra ele o porque eu estava assinando aquele recibo em branco.

MP:
Era um recibo que estava em branco?

TESTEMUNHA
:
Era.

MP:
O que tinha na folha, era um papel que estava escrito o que?

TESTEMUNHA
:
Só recibo.

MP:
Só recibo e mais nada, nada?

TESTEMUNHA
:
Isso, mais nada.

MP:
E ele deu pra senhora assinar?

TESTEMUNHA
:
Foi.

MP:
E o nome dessa pessoa que pediu pra senhora assinar é Alexandre?

TESTEMUNHA
:
É, a pessoa que foi na minha casa.

MP:
A pessoa que foi na sua casa e falou que trabalhava pro Dr. Licínio ou não?

TESTEMUNHA
:
Falou.

MP:
E a senhora assinou esse papel?

TESTEMUNHA
:
Assinei.

MP:
Essa ligação veio depois? Que a senhora começou falando assim ligaram porque já era quase fim de ano.

TESTEMUNHA
:
É isso.

MP:
Depois de tudo é que ligaram pra senhora, depois de a senhora assinar esse recibo em branco?

TESTEMUNHA
:
Não, foi antes.

MP:
Ligou antes e falou o que pra senhora?

TESTEMUNHA
:
Ligou pra mim perguntando se eu poderia assinar esse papel porque o Dr. Licínio estava adiantando as coisas porque era final de ano já e ai ele levou o papel e falou assim se você for querer assinar você pode assinar já e eu fui e perguntei pra ele porque o recibo estava em branco e ele falou é porque o doutor queria adiantar as coisas pro fim de ano, e eu não sei, nem entendo esses negócios de recibo, e eu peguei e assinei.

MP:
(...) Então eles ligaram pra senhora, a senhora já tinha ajuizado uma ação, já tinha contratado um escritório porque eles passaram na rua, é isso?

TESTEMUNHA
:
É isso.

MP:
E depois ligaram pra senhora falando que era fim de ano e que tinha que adiantar, é isso?

TESTEMUNHA
:
É isso.

MP:
Aí foram na casa da senhora e quem foi chamava Alexandre e falou que estava trabalhando com o Dr. Licínio?

TESTEMUNHA
:
Foi, isso.

MP:
E deu esse documento pra senhora que estava em branco e só estava escrito recibo e não tinha mais nada?

TESTEMUNHA
:
Sim, isso.

MP:
Não tinha nenhuma quantia ali e nem falaram do que se tratava?

TESTEMUNHA
:
Não.

MP:
E pediu pra senhora assinar?

TESTEMUNHA
:
Foi.

MP:
E a senhora assinou?

TESTEMUNHA
:
Assinei.

MP:
A senhora recebeu algum valor?

TESTEMUNHA
:
Recebi.

MP:
Quanto a senhora recebeu?

TESTEMUNHA
:
500 (quinhentos) reais.

MP:
A senhora sabe se esse era o valor que estava combinado, a senhora tinha combinado esse valor?

TESTEMUNHA
:
Não, não combinei nada, nem sabia que eu ia receber alguma coisa.

MP:
E quem pagou pra senhora esse dinheiro?

TESTEMUNHA
:
Esse menino, o Alexandre.

MP:
O Alexandre deu 500 reais pra senhora?

TESTEMUNHA
:
Foi.

MP:
Ele deu nesse mesmo ato, que ele pediu pra senhora assinar ele deu esses 500 reais?

TESTEMUNHA
:
Foi.

MP:
A senhora chegou a ver alguma dessas pessoas depois ou não?

TESTEMUNHA
:
Não, ninguém.

MP:
A senhora recebeu alguma intimação do Fórum que constava um valor de oito mil reais? Algum papel, a senhora viu alguma coisa?

TESTEMUNHA
:
Não, a verdade é que eu vi aqui no Fórum porque eu vim aqui pra procurar saber.

MP:
Depois que a senhora pagou ou antes?

TESTEMUNHA
: Depois que o menino passou pra mim, aí eu fiquei sabendo que não era aquilo.

MP:
Então depois que a senhora assinou o papel em branco, essa pessoa que a senhora falou o Alexandre deu 500 reais pra senhora, foi isso?

TESTEMUNHA
: Foi.

MP:
Aí depois disso a senhora veio no Fórum?

TESTEMUNHA
:
Sim, aí eu vim no Fórum.

MP:
E a senhora perguntou aqui o quê?

TESTEMUNHA
: Eu perguntei pro menino porque aquele senhor que veio aqui falou que não era aquilo, não era aquele valor e falou vai lá no Fórum que você vai saber certinho se era esse valor ou não.

MP:
Que menino?

TESTEMUNHA
:
Aquele senhor que estava aqui.

MP:
O seu Edésio?

TESTEMUNHA
:
O Edésio.

MP:
Ele falou pra senhora então e a senhora veio aqui?

TESTEMUNHA
:
Sim, eu vim aqui e procurei saber aqui no Fórum.

MP:
E a senhora conversou com alguém aqui a respeito do processo da senhora, ou foi só com o Edésio que a senhora conversou, a senhora não conversou com ninguém do Fórum?

TESTEMUNHA
:
Não.

MP:
Nenhum funcionário do Fórum?

TESTEMUNHA
:
Não, foi o menino lá de fora que tirou o papel pra mim aqui do Fórum.

MP:
Que papel?

TESTEMUNHA
:
Um papel que eu perguntei pra ele se eu tinha alguma coisa pra receber e ele falou assim tem e é esse valor aqui, só que eu não trouxe o papel hoje.

MP:
Tudo bem, e quanto constava que a senhora tinha pra receber?

TESTEMUNHA
:
Oito mil.

MP:
Isso a senhora viu? Estava no nome da senhora mesmo?

TESTEMUNHA
:
É, foi o menino que tirou pra mim”.

Consigno, em reforço, as declarações prestadas em juízo pela testemunha
Marli Ribeiro Santos
:

“
MP:
C
onsta aqui no processo que a senhora atendeu o seu Edésio aqui no Fórum da Comarca a respeito de uns honorários de uma ação referente a Plano Econômico, a senhora se recorda do seu Edésio?

TESTEMUNHA:
Me recordo do seu Edésio.

MP:
O que aconteceu, como se deu os fatos?

TESTEMUNHA:
Doutor, na época eu como servidora pública estava atuando na Secretária do Juizado Especial, naquela época nós operávamos com o sistema PROJUD, o seu Edésio compareceu no balcão da Secretária pedindo informações em relação ao processo dele, no momento eu percebi que o seu Edésio é uma pessoa de pouca informação e de pouco acesso ao sistema de informática e tudo mais, o processo não tramitava em segredo de justiça, eu como servidora pública atendente ali no momento tinha mais do que obrigação de prestar informações ao seu Edésio a respeito do processo dele e até porque eu conferi e ele era parte autora no processo, e daí eu entrei no sistema verifiquei a sentença e na época eu até imprimi a cópia da sentença pra que ele tivesse em mãos e realmente foi essa informação que eu prestei pra ele.

MP:
A senhora chegou a prestar informação se ele teria tido êxito na ação?

TESTEMUNHA:
Sim, foi frutífera a ação dele e na época, salve engano, era um valor de oito mil reais, eu não me recordo muito bem.

MP:
Certo, é esse valor que consta no processo. E em relação ao que ele teria recebido ele falou pra senhora nessa oportunidade, ele falou assim olha eu recebi 500 reais por isso, ou 1.000 reais, ele falou alguma coisa assim nesse sentido pra senhora?

TESTEMUNHA:
Ele só comentou algo em torno de 500 reais (...) que tinham ofertado pra ele 500 reais.

MP:
Isso é muito importante, quem ofertou esse valor pra ele?

TESTEMUNHA:
Doutor, eu não me recordo o nome.

MP:
Mas era o advogado do processo?

TESTEMUNHA:
Também não me recordo essa parte, eu só me recordo que ele falou em torno de 500 reais.

MP:
Que ele havia recebido ação?

TESTEMUNHA:
Não, ele recebeu uma oferta no valor de 500 reais (...) e foi no momento que eu realmente imprimi a cópia da sentença e entreguei pra ele.

MP:
A senhora falou assim pra ele procura o Ministério Público?

TESTEMUNHA:
Sim, ele ficou muito confuso o que ele faria, coisa e tal, na época eu não me recordo se a gente já tinha aqui dentro do prédio do Fórum a atuação da salinha da OAB e aí eu mesma falei pra ele qualquer dúvida o senhor pode procurar o Ministério Público pra ajudar o senhor.

MP:
Foram essas as informações prestadas pela senhora para o seu Edésio?

TESTEMUNHA:
Exatamente.

MP:
No processo quando a senhora olhou oito mil reais e ele tendo dito pra senhora que teria recebido, como a senhora mesmo disse, essa proposta de 500 reais, isso chamou a atenção da senhora e a senhora exteriorizou isso pra ele, falou pera um pouquinho 500 reais mas o valor da ação julgada procedente é de oito mil reais, chamou a atenção da senhora?

TESTEMUNHA:
Sim, até porque nesse momento eu já imprimi a cópia da sentença pra ele ter em mãos o valor e pra que ele procurasse os meios legais pra ele se pautar, porque como eu falei desde o início, eu percebi que ele era uma pessoa de pouco esclarecimento, idoso, a leitura dele aparentava muito pouca também, uma pessoa que não tinha acesso a sistema de informática, o PROJUD pra nós que éramos servidores já não era um sistema fácil de trabalhar e ainda mais pra quem era alheio ao sistema.

MP:
O seu Edésio chegou a ligar pro advogado aqui no Fórum? Ele pegou o telefone e ligou ou pediu pra alguém ali naquele momento que ele foi atendido pela senhora?

TESTEMUNHA:
Eu não me recordo.

MP:
A senhora se recorda do Dr. Licínio que é réu aqui no processo, de o advogado ter pedido pra devolver dinheiro de honorários que teria sido adiantado, a senhora sabe?

TESTEMUNHA:
Eu não sei, essa parte ele não mencionou nada (...)

DEFESA:
E
le falou que esse valor de 500 reais era referente a esse processo? Que ele alega ter ganhado esses 500 reais, ele falou que é referente a esse processo.

TESTEMUNHA:
N
ão entramos nesses detalhes, ele falou que tinha recebido uma oferta de quinhentos reais.

DEFESA
: Aí a senhora encaminhou ele pro Ministério Público, não encaminhou ele para falar com o advogado?

TESTEMUNHA:
N
ão, porque o advogado não estava presente mesmo, e aí ele já procurou o balcão pra ter informação conosco servidores então é porque ele já não estava tendo contato com o advogado.

DEFESA:
E
u quero saber, se o Edésio, a senhora falou que ele não estava tendo contato com o advogado: ele falou isso?

TESTEMUNHA:
N
ão, ele falou que não teve acesso ao sistema PROJUD, sentença e verificar o processo, porque ele é totalmente virtual.

DEFESA:
S
im, eu quero saber se em algum momento ele vinculou o valor de quinhentos reais ao processo dele de oito mil, em algum momento ele falou assim: ‘oh, o advogado me ofereceu isso referente a esse processo?’.

TESTEMUNHA:
Ele não chegou a detalhar, ele só mencionou que teria recebido uma oferta de quinhentos reais, mas no momento que ele veio ver aquele processo, qualquer um dá pra entender que seria em relação aquele processo.

DEFESA:
Mas naquela época, o processo estaria em fase de recurso?

TESTEMUNHA:
Não me recordo, na época eu trabalhava com o PROJUD mas já tem mais de 4 anos que eu não estou mais atuando no juizado, eu sou servidora atuante na vara única.

DEFESA:
Quando a pessoa da vítima chegou aqui, ela pronunciou o nome Alexandre para a senhora?

TESTEMUNHA:
Eu não me recordo.

DEFESA:
A senhora hoje trabalha na Vara Única?

TESTEMUNHA:
Exatamente.

DEFESA:
Esse processo vai para a mão da senhora depois?

TESTEMUNHA
: Até então eu não me recordo de ter movimentado esse processo. Tanto que eu só descobri no momento que eu era testemunha nesse processo no momento em que eu fui intimada.

DEFESA:
Mais uma pergunta pra senhora, que consta de uma afirmação do senhor Edésio, a senhora foi quem ligou pro Licínio?

TESTEMUNHA:
Não, que eu me recordo não.

DEFESA:
o Sr. Edésio fala que a senhora que ligou pra ele, nos autos aqui.

TESTEMUNHA
: Doutor, eu não me recordo de ter ligado para ele, a gente tinha outros atendimentos, entendeu.

DEFESA:
A senhora chegou a fazer propostas ao senhor Edésio no sentido de ‘não pegue os quinhentos reais porque o senhor recebeu oito mil’?

TESTEMUNHA:
Não, o que eu fiz foi essa questão de ter tirado a sentença e como eu disse, ele é uma pessoa de pouca leitura, e explicar pra ele qual seria o valor da condenação da sentença e que ele procurasse os meios legais, entendeu”.

O recorrente, Licínio Vieira de Almeida Júnior, por sua vez, em seu interrogatório, negou a prática delitiva, como se vê:

“
LICÍNIO
:
Doutor, eu tinha processos a época, tanto do Edésio, quanto da Maria. Com relação ao processo, correu normalmente, teve procedência na primeira instância, o processo teve recurso, manteve a decisão e acrescentou 15% de honorários e sucumbências. Quanto eu fui verificar o processo, eu recebi uma ligação através, não sei se aqui do fórum, o próprio Edésio me ligou, informando que alguém teria ido na casa dele e entregado 500 reais. Na hora eu pedi o CPF porque não lembro o cliente de cabeça, olhei o processo, e não tinha encontrado nada. O processo, quando ele fez o boletim de ocorrência e foi à delegacia, o processo estava em fase de recurso, então não tinha o porquê eu ter dado eu antecipado pra ele qualquer tipo de situação. Eu falei pra ele, Edésio, provavelmente o dinheiro que o senhor recebeu não é do meu escritório. Agora, o processo está em andamento, vou aguardar. Quando foi expedir alvará a juíza mandou expedido 70% na conta do cliente e 30% na minha conta e pediu minha conta para depósito. Só que foi verificar que ainda restava 15% de honorários que eram devidos a mim que estava atuando na época. Entrei em contato com uma funcionária do meu escritório falando pra ele, Edésio existe ainda os honorários sucumbenciais, que você recebeu os 70% e não foi descontado ainda os honorários sucumbenciais, conforme consta no acórdão. E assim, ele não, eu não vou pagar... e assim, houve sim, um equívoco, de alguma funcionária aqui que infelizmente passou informações pro cliente que não era verdade inclusive de repente, mandou o cliente ir ao Ministério Público, eu não posso dizer se foi a Marli ou não, ele falou aqui, mas que até hoje eu não recebi o quinze por cento de honorários sucumbenciais (...). Isso morreu, passou um determinado tempo eu recebi uma outra ligação da Maria Gedalva, que recebeu um suposto quinhentos reais de um suposto Alexandre, e dentro do meu escritório trabalhava sim um Alexandre, só que no escritório cada um tem competência e a função do Alexandre nunca foi fazer pagamento, ele trabalhava interno no escritório, fazendo atendimento e outro serviço e quanto dava choque em pauta em Cuiabá ele ia as vezes acompanhar um cliente em audiência de conciliação, mas nunca chegou a fazer pagamento principalmente aqui em interior. E todos os pagamentos sempre quem fez foi eu, mas ela falou o nome de Alexandre, se existia, talvez poderia ser outro.

JUIZ:
O senhor questionou o senhor Alexandre?

LICÍNIO
: Na verdade eu falei assim (...), Alexandre me ligaram aqui falando que tinha um tal de Alexandre e deu quinhentos reais, a gente até deu risada, porque assim, ele estava no escritório, ele não saiu pra vir pra cá, ele não tinha competência, então não era ele (...)

MP:
Essa época o Alexandre era estagiário. O senhor perguntou pra ele se a época ele veio pra Dom Aquino?

LICÍNIO:
Não, eu perguntei, na verdade, se tinha algum cliente, se ele caso... porque não era competência dele, então esse tipo de pergunta nem tinha que ter feito, mas na verdade eu só comentei, Alexandre, passaram em um tal de Alexandre na casa desses clientes e deu uns quinhentos reais, ele falou ‘vixe Maria’ não sei não, mas essa conversa não teve porque eu nunca autorizei ele a fazer esse tipo de serviço.

MP:
O senhor chegou a perguntar pra ele objetivamente, se ele veio pra Dom Aquino?

LICÍNIO:
Não.

MP:
De forma objetiva, o senhor contatou diretamente essas pessoas?

LICÍNIO:
Provavelmente.

MP:
Esse provavelmente não dá certeza. Então pode ser que sim, pode ser que não?

LICÍNIO:
Eu sei, mas pelo tempo, eu falo provavelmente porque assim, se não foi através de mim...

MP:
Foi através de quem?

LICÍNIO:
Alguém indicou o escritório.

MP:
Tá. Mas eu preciso que o senhor seja mais objetivo doutor. O contrato de serviços, honorários advocatícios, o que seja...

LICÍNIO:
Ou foi provavelmente comigo, ou foi alguém do escritório que veio simplesmente para pegar a documentação.

MP
: Pode ter sido o Alexandre?

LICÍNIO:
O Alexandre não tinha essa competência.

MP:
Sim ou não doutor?

LICÍNIO:
É porque assim, nessa época, não tem como eu falar sim ou não.

MP:
Então o senhor não sabe a resposta, é isso?

LICÍNIO:
Calma, deixa eu terminar... (...)

JUIZ
: Doutor responde a pergunta, o senhor lembra? Se recorda? Não se recorda? Contratou? Não contratou?

LICÍNIO
: Não me recordo, ou foi pessoalmente através de mim, ou foi alguém indicado através por escritório para vir simplesmente pegar a documentação depois de ter feito a entrevista pelo cliente, seja por telefone, seja pessoalmente. Agora, a pergunta que fez, eu não lembro se foi o Alexandre, porque nesta época talvez o Alexandre nem trabalhava no meu escritório, porque já tem muito tempo. O Alexandre não é um estagiário que trabalhou dez quinze anos no escritório. Então às vezes, da época da procuração, talvez o Alexandre não trabalhava lá no escritório ainda. Então talvez não sei te dizer se foi o Alexandre ou não.

MP:
Tá certo, teve outro Alexandre que trabalhou nessa época lá?

LICÍNIO:
Não”.

Não obstante as [vagas e evasivas] respostas apresentadas por Licínio em seu interrogatório, certo é que, conforme apontado com exatidão pelo juízo de origem,
“
a vítima Edésio apresentou perante a autoridade policial o
‘papel’
que recebeu do denunciado Alexandre onde este se identificou como advogado informando que trabalhava junto com Licínio, quando teria lhe oferecido o valor de quinhentos reais e entregado um recibo em branco para assinatura, papel este contendo anotação do número de telefone dos dois réus (pág. 21 – Id. 69064569), sendo exatamente os mesmos números dos telefones indicados pelos réus quando ouvidos perante delegacia de polícia (id. págs. 65 e 70 – Id. 69064569)”
.

Logo, fácil é concluir que
“resta evidente a participação do denunciado Licínio nos fatos a ele imputados na denúncia. Ademais, resta evidente que acaso corréu Alexandre Bispo estivesse agindo sozinho no seu intuito criminoso, este não teria entregue à vítima um papel contendo o número de seu celular pessoal, mas também o celular pessoal de seu patrão (Licínio) à época dos fatos para que a vítima pudesse entrar em contato com ambos”
.

Ressalto, ainda, que o perspicaz juiz de primeira instância, no édito condenatório, sublinhou que
“
em memoriais finais apesar do próprio acusado Alexandre negar a ocorrência dos fatos, este confessa que:
‘tão somente levou “um recibo há mando de seu superior hierárquico para que o cliente deste assinasse’
, assim é absolutamente injusto mover reprovabilidade em sua conduta;
(sic)
– id. 69064570 (fls. 194-DPF). Evidenciando que ambos os réus participaram na tentativa da empreitada delituosa com a finalidade de obterem vantagem patrimonial ilícita em face da vítima”
.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação é medida de rigor.

No atinente ao pleito subsidiário de revisão da reprimenda imposta, entendo que assiste razão à defesa.

Digo isso porque, na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem fixou a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
g
, do CP,
“uma vez que o réu agiu com abuso de poder ou violação de dever inerente à profissão”
.

Todavia, de maneira desproporcional, majorou a reprimenda basilar em 8 [oito] meses.

A toda a evidência,
“o Código Penal também não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, a alteração da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
[1]
.

Assim, redimensiono a reprimenda intermediária para 1 anos e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, a Procuradora de Justiça, Rosana Marra, constatou um equívoco perpetrado pelo juízo de origem, ao reconhecer a majorante prevista no § 4o do art. 171 do CP.

Conforme bem salientado pela aludida Procuradora,
“o crime foi praticado no dia 8 de dezembro de 2015 e a causa de aumento de pena do §4o do artigo 171 do Código Penal entrou em vigência no dia 28 de dezembro de 2015, não teremos a sua incidência no caso em tela em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa”
.

De outro lado, conserva-se a minorante da tentativa, aplicando-se a fração de 1/2 [metade], conforme consignado na sentença hostilizada, ficando o acusado, Licínio Vieira de Almeida Júnior, definitivamente condenado à reprimenda de 7 meses de reclusão e 5 dias-multa, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento.

Diante da reprimenda final imposta, aplico ao acusado Licínio Vieira de Almeida Júnior o mesmo raciocínio empregado ao corréu, Alexandre Bispo Câmara, a fim de reconhecer a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, considerando que a pena definitiva foi inferior a 1 [um] ano, a prescrição opera-se em 3 [três] anos.

Assim, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia [24/8/2018] até a publicação da sentença [19/8/2022] decorreu lapso temporal superior a um triênio, deve ser extinta a punibilidade do réu.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo extinta a punibilidade do acusado,
ALEXANDRE BISPO CÂMARA
, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1o, todos do CP e, de consequência,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto em seu favor.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto em favor de
LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
para redimensionar sua reprimenda para
7 meses de reclusão e 5 dias-multa
, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento.

De ofício,
JULGO EXTINTA
a punibilidade de
LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1o, todos do CP.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023